Tribunal: TJES
Processo: 0014601-09.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A autora ingressou com a presente demanda indenizatória alegando supostos descontos indevidos em sua conta bancária, porquanto não realizada a contratação de qualquer seguro de vida e acidentes pessoais junto a apelante.

2 - A proposta apresentada pela instituição financeira não contém assinatura da autora, ou mesmo rubrica em todas as páginas, de modo que não há como reputar válida a contratação.

3 - Especificamente sobre a firma lançada tão somente na última página, havendo impugnação da recorrida, era ônus da instituição financeira comprovar a sua autenticidade.

4 - Referido entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1061,

in verbis:

na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

5 -
Em relação à repetição do indébito, correta a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desconto indevido, nos termo da súmula 43/STJ, com juros de mora a partir da citação.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014601-09.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MICHELLE MEIRELES SANTANA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A autora ingressou com a presente demanda indenizatória alegando supostos descontos indevidos em sua conta bancária, porquanto não realizada a contratação de qualquer seguro de vida e acidentes pessoais junto a apelante.

2 - A proposta apresentada pela instituição financeira não contém assinatura da autora, ou mesmo rubrica em todas as páginas, de modo que não há como reputar válida a contratação.

3 - Especificamente sobre a firma lançada tão somente na última página, havendo impugnação da recorrida, era ônus da instituição financeira comprovar a sua autenticidade.

4 - Referido entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1061,

in verbis:

na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

5 -
Em relação à repetição do indébito, correta a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desconto indevido, nos termo da súmula 43/STJ, com juros de mora a partir da citação.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014601
-
09
.20
1
6
.8.08.00
48

APELANTE
:
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.

APELADO
:
MICHELLE MEIRELES SANTANA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MICHELLE MEIRELES SANTANA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 286/293 sustenta o apelante, inicialmente, que comprovou a origem do débito, sendo legítima a cobrança mensal realizada na conta-corrente da autora.

Afirma que, em razão da contratação do seguro, não há falar em danos materiais, tendo cumprido o seu ônus probatório.

Subsidiariamente, requer a incidência dos juros moratórios e da correção monetária a partir do arbitramento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ingressou com a presente demanda indenizatória alegando supostos descontos indevidos em sua conta bancária, porquanto não realizada a contratação de qualquer seguro de vida e acidentes pessoais junto a apelante.

E, após compulsar os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de procedência.

Afinal, a proposta apresentada pela instituição financeira não contém a assinatura da autora, ou mesmo rubrica em todas as páginas, de modo que não há como reputar válida a contratação.

Vale dizer, não há como verificar se houve o respeito ao dever de informação, porquanto não há qualquer indicativo de que os dados da proposta, presentes na primeira página, tenham sido repassados ao consumidor no momento da - suposta - contratação.

Ainda, na folha 02 do citado documento há um
“campo para autorização de débito em conta corrente
” sem qualquer preenchimento, assim como a página 04 que, não obstante a assinatura da autora, não contém o local e data, bem como a assinatura do proponente.

Especificamente sobre a firma lançada tão somente na última página, havendo impugnação da recorrida, era ônus da instituição financeira comprovar a sua autenticidade.

Referido entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1061,

in verbis:

na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia a apelante demonstrar a validade do contrato e, principalmente, da assinatura, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade da contratação e, em consequência, cabível a devolução dos valores indevidamente descontados.

Em relação à repetição do indébito, correta a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desconto indevido, nos termo da súmula 43/STJ, com juros de mora a partir da citação.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.